Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716209-94.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TSY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TSY COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do mandado de segurança n. 0702624-18.2024.8.07.0018, impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, indeferiu a medida liminar pleiteada ao argumento de que, uma vez editada a Lei Complementar n. 190/2022, a condição que impossibilitava a cobrança do ICMS-DIFAL fora atendida. Em suas razões recursais (ID. 58291453), alega que a cobrança do DIFAL no Distrito Federal seria indevida, uma vez que a Lei Distrital fora publicada antes da Lei Complementar n. 190/2022, contrariando os critérios fixados pela jurisprudência pátria. Aponta os temas n. 171/STF e 1093/STF, do Pretório Excelso, para observância. Acrescenta que não há uma ferramenta centralizada de apuração de emissão unificada de guias do DIFAL, fator que fulmina a eficácia do artigo 24-A, § 3o da Lei Complementar n. 190/2022. Postula a observância do tema n. 520 do STF e da falta de critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência (artigo 146, I, da CF/88). Arguiu a ilegalidade da majoração da base de cálculo, em razão da instituição de base dupla (cálculo por dentro) para apuração do DIFAL-Contribuintes ou DIFAL- não contribuintes. Ressalta que o convênio CONFAZ n. 236/2021, anterior à edição da Lei Complementar n. 190/2022, infringe o Princípio da Anterioridade, que resguarda o contribuinte no sentido de que o DIFAL só poderá ser exigido no exercício seguinte. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja assegurado o direito de não recolher o ICMS-DIFAL ao Distrito FEDERAL e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que, confirmando a antecipação de tutela recursal vindicada, seja deferida a liminar em sede de Mandado de Segurança. Preparo devidamente recolhido (ID. 58291455 e 58291456). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estão presentes o fundamento relevante – direito líquido e certo -, e o risco da ineficácia da medida. As razões de recorrer apresentam como fundamentos para a suspensão do pagamento do ICMS-DIFAL múltiplos fundamentos que estão alicerçados no princípio da anterioridade, na necessidade de edição de lei distrital posterior à lei complementar n. 190/2022, falta de disponibilização do painel único, falta de critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência (artigo 146, I, da CF/88) e ilegalidade da majoração da base de cálculo. Esta Relatoria, como se extrai dos acórdãos de n. 1.738.375, referente ao julgamento da APC n. 0717048-36.2022.8.07.0018, bem ainda do acórdão n. 1.815.877, referente ao julgamento da APC n. 0702106-62.2023.8.07.0018, já analisou os referidos temas, de forma que, do ponto de vista exclusivamente jurídico, reconhece a inexistência de violação ao princípio da anterioridade – anual e nonagesimal -, em relação à cobrança do ICMS-DIFAL, uma vez que a alteração legal não prejudicou ou surpreendeu o contribuinte. No que tange à necessidade de edição de nova lei distrital após a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, esta Relatoria já se pronunciou no sentido da desnecessidade da edição de nova lei distrital, uma vez que não se trata de criação de novo tributo ou de dimensionamento da carga tributária. No mesmo sentido, não reconhecera motivo lícito para que se deixe de efetuar o pagamento do tributo apenas por alegada falta de disponibilização da ferramenta apropriada no portal nacional da DIFAL-ICMS. O registro acima, realizado exclusivamente do ponto jurídico-processual, é necessário para esclarecer que esta Relatoria não deixará de analisar os temas por negativa de prestação jurisdicional, e sim porque não existem documentos, seja no agravo de instrumento ou na petição inicial do Mandado de Segurança, que sejam suficientes para minimamente enquadrar a empresa à noticiada situação de exação que pretende enfrentar. Importa destacar que até mesmo o objeto declarado nas razões de recorrer como negociação de mercadorias virtuais, não encontra guarida no contrato social (ID. De origem n. 190807506), onde está descrito como (c)omércio varejista de materiais de segurança eletro-eletroeletrônicos, tais como alarme, câmera, cerca elétrica para residências e comércio. Em casos de vendas realizadas a não contribuintes do ICMS, o recolhimento do DIFAL é, em regra, realizado no momento da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Nesse sentido, o impetrante deveria ter coligido aos autos prova pré-constituída de seu direito, no sentido de enquadrar-se na situação fática que descreve, e demonstrar, minimamente, a obstaculização do empreendimento pela cobrança supostamente indevida do tributo no momento da emissão de NFe. Ainda que o pedido seja também para efeitos futuros, em relação aos quais ainda não há emissão de NFe, é absolutamente indispensável comprovar as cobranças já realizadas. Cumpre destacar que o Mandado de Segurança originário pretende eximir a exação não apenas pelo exercício do ano de 2022, mas sim em definitivo, razão pela qual apresenta conjunto de teses e fundamentos, em cumulação subsidiária, para que lhe seja deferida a suspensão para além daquela que possa ser alcançada apenas pela necessidade de observância do princípio da anterioridade. Contudo, sem a demonstração mínima da subsunção do fato à norma, e tendo em vista a contradição entre o narrado nas razões e no contrato social - único documento apresentado -, há de se reconhecer a ausência do direito líquido e certo. Não obstante, registro que o risco alegado nas razões de recorrer (ID. 58291453), exatamente pela mesma ausência de documentação já mencionada, que permitiria ao julgador aferir o risco concretamente, é amplamente genérica, e não transmite à impossibilidade de pagamento do DIFAL, nem revela os montantes devidos. Ou seja, não existe retrato contemporâneo da situação fiscal da agravante em decorrência da exação que reputa indevida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024 às 15:56:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora